Tribunal: CARF
Processo: 13706.000546/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.000546/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.134 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
ROSEMARIE SIMÕES DE FARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PENSÃO ALIMENTÍCIA. TRIBUTAÇÃO.
A pensão alimentícia é rendimento tributável que deve ser declarado pelo
beneficiário na sua declaração de ajuste anual. Uma vez comprovado não ser o
contribuinte o beneficiário dos recebimentos, o crédito lançado correspondente
deve ser afastado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-43.258 da 12a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro (1) /RJ (fls. 43 e segs.).
“Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 06/10), decorrente de procedimento
de revisão da Declaração de Ajuste Anual do exercício 2005, em que se constatou a omissão de
rendimentos, no valor de R$ 32.688,80. Após a revisão da declaração, foi apurado um imposto
suplementar de R$ 8.989,42, conforme demonstrativo de fls. 09.
2. Inconformada, a Impugnante apresentou defesa de fls. 02 aduzindo, em síntese,
que:
2.1. O valor citado refere-se à pensão alimentícia do seu filho, que a declarou em
sua DAA simplificada e recolheu o imposto devido;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.000546/2008-21
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.134 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000546/2008-21

2.2. Juntou declaração da fonte pagadora responsável pelo desconto da pensão
alimentícia do salário do pai de seu filho. “

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
“6. A Impugnante informou que o valor adicionado ao rendimento tributável
tratava-se de pensão alimentícia, neste caso, o artigo 54 do RIR é claro:
Art. 54. São tributáveis os valores percebidos, em dinheiro, a título de alimentos ou
pensões, em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente,
inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
7. Na declaração de fls. 24, emitida pela fonte pagadora, consta como beneficiária
a Impugnante, com a observação de que se trata de pensão alimentícia descontada de Ronaldo
Tavares de Almeida Rego, ex-cônjuge. Embora tenha afirmado que a pensão é do seu filho, o
referido documento aponta como beneficiária a Impugnante.
8. Além disso, não há neste processo qualquer documento, decisão judicial ou
acordo homologado, que comprove ser o filho da Impugnante o beneficiário da pensão
alimentícia, pelo contrário, a declaração da fonte pagadora reforçou o entendimento de que
houve omissão de rendimento pela contribuinte.
9. O fato do filho da Impugnante ter declarado o valor omitido como pensão
alimentícia em sua declaração de ajuste não desnatura o presente lançamento, salvo comprovasse
ser ele o beneficiário do rendimento a título de pensão alimentícia. Ainda assim, a fonte
pagadora teria que retificar sua DIRF para indicá-lo como beneficiário e retirar a Impugnante.
10. Isso posto, resolvo negar provimento à impugnação e manter o lançamento
efetuado no valor de R$ 8.989,42, acrescido de multa e juros de mora.
11. É o meu voto. ”

Ciente do acórdão da DRJ em 27/12/2013, a contribuinte, em 30/12/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) o pagamento de pensão alimentícia em razão de sentença judicial está
comprovado pelos documentos acostados aos autos
b) o recorrente obteve decisão favorável em outros processos com idêntica
discussão
É o relatório.

Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.134 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000546/2008-21

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Extrai-se do relato acima que a contribuinte está sendo cobrada de imposto
incidente sobre pensão alimentícia descontada no contracheque de seu ex-cônjuge pela
empregadora Petrobrás e a ela transferida.
Ocorre que, reforçando o argumento de defesa já anteriormente trazido na
impugnação, a recorrente faz juntar aos autos cópia de petição em ação de separação amigável
(fl. 60), na qual fica claro que o real beneficiário da pensão é o filho do casal, Rodrigo Faria de
Almeida Rego, que permanecerá sob a guarda da mãe. Tem-se ainda que, no ano-calendário
fiscalizado, o beneficiário dos pagamentos ofereceu os valores à tributação em sua DAA (fl. 36).
Desta forma, entendo que deve ser afastada a infração de omissão de rendimentos
e consequentemente o lançamento do crédito tributário em análise.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 72
DF CARF MF
Original